Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709533-11.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. RECURSO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 2. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 3. Recurso de um dos réus desprovido. Recurso do outro réu parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, defendendo que as provas acostadas aos autos não são suficientes para qualificar o crime de furto, na medida que não há meios possíveis de comprovar cabalmente que o Daniel tenha contribuído de forma direta ou indireta para a concretização do delito. Requer a desclassificação do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas para o delito de furto simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse contexto, analisando as declarações extrajudiciais citadas, entendo que não obstante os réus tenham afirmado que Daniel não participou da empreitada criminosa, essa versão se mostra dissociada dos outros elementos informativos, eis que o policial Hercules, condutor do flagrante, afirmou que Daniel teria confessado a subtração, por meio de ligação direta, eis que o policial Andrey afirmou ter visto ambos os acusados retirando as rodas do veículo e eis que a vítima afirmou que entre a subtração do veículo e a localização decorreu prazo temporal pequeno. Nesse contexto, caberia à Defesa trazer provas contundentes de que Daniel não teria participado do delito e que ele não sabia que o veículo era produto de crime, conforme determina o artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, para isso, a mera alegação defensiva. Em Juízo, a vítima Marcos Reis Pinto e os policiais Hercules Alves Viana e Andrey Almeida Loyola confirmaram os fatos narrados extrajudicialmente, tendo Andrey, no entanto, afirmado não se lembrar se os parafusos foram encontrados nos bolsos dos acusados e se eles confessaram o delito. Ademais, o réu Daniel da Silva Lima optou por permanecer em silêncio e o réu João Victor dos Santos Rodrigues confirmou a versão extrajudicial. Eis o teor dos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais, bem como, eis o teor do interrogatório judicial de João Victor, conforme constam em sentença: .... Pelo exposto, conforme asseverado anteriormente, entendo que não obstante os réus tenham afirmado que Daniel não participou do delito, essa versão encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo falar, assim, em absolvição de Daniel por insuficiência de provas, nem em desclassificação do delito qualificado para o simples (ID 4668491). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023